Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-96.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709856-96.2019.8.07.0005 RECORRENTE: ADTUR COMERCIO HOTELEIRO TURISTICO E LAZER LTDA, CALDAS TERMAS CLUBE RECORRIDOS: JULIA TUR LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO EIRELI - ME, ADTUR COMERCIO HOTELEIRO TURISTICO E LAZER LTDA, CALDAS TERMAS CLUBE, ISILENE IMOVEIS LTDA - ME, ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTES LTDA - EPP, MILEIDY DE ASSIS SALES, ALEXANDRE SALVATORE VADALA, RAMILSON FERREIRA DA SILVA, LUCAS DA SILVA VIANA, MURILO ANTONIO DA ASSIS, REJANE LOPES DA SILVA, VALDICLECIO VILELA DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL BISPO LOPES DA SILVA, MILENE LOPES DA SILVA, C. M. L. V., C. D. F. L., A. R. F. L., MILEIDE LOPES DA SILVA, M. I. V. D. S., SIMONE LOPES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE DE VIAGEM. CONTRATAÇÃO. AGÊNCIA DE VIAGENS. INTERMEDIADORA. OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os arts. 7°, parágrafo único, 14, 25, § 1°, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores de serviço, a qual independe de culpa, bastando que se comprove a existência do nexo causal entre a conduta e o dano causado ao consumidor. 2. Extrai-se das aludidas normas consumeristas que a responsabilidade pode ser atribuída de forma solidária a todos os participantes que compõem a cadeia de serviços, o que abarca os serviços prestados por terceiros. 3. Comprovado que não houve o cumprimento dos serviços contratados pelos consumidores, deve haver a restituição a eles dos valores que pagaram, além de ressarcimento pelos prejuízos que tiveram com a situação. 4. O direito do consumidor à informação adequada e clara acerca da prestação dos serviços insere-se entre os seus direitos básicos, estando previsto no art. 6°, inciso III, do CDC, devendo ser garantido por todos os prestadores de serviços envolvidos na cadeia de consumo. 5. Considerando que alguns dos réus participaram da cadeia de prestadores de serviços, ainda que os autores não tenham contratado com eles diretamente, e que contribuíram para a ocorrência dos danos narrados pelos apelantes, restam presentes os elementos configuradores da responsabilidade solidária dos fornecedores pela falha na prestação dos serviços, com fulcro no art. 25, § 1°, e no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 996 do CPC, defendendo ser admissível o reexame do valor fixado a título de danos morais pela exorbitância da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; c)artigos 6o, 14, 25, §1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecer a responsabilidade solidária das recorrente com as recorridas na obrigação de reparar os danos experimentados pelos recorridos, pois não fazem parte da cadeia de consumo, haja vista não possuírem qualquer convênio ou parceria com a empresa de turismo contratada pela parte recorrida, tampouco autorizaram a venda de seus serviços a terceiros. Acrescentam que o defeito do serviço refere-se a uma conduta antijurídica da agência de turismo que se comprometeu a prestar todos os serviços na forma contratada com os autores, inclusive reserva do hotel, contudo, recebeu o dinheiro e não confirmou a reserva mediante o pagamento de 50%(cinquenta por cento) exigido pela ré recorrente, o que afasta a responsabilidade solidária das empresas exploradoras do comércio de hotelaria. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 996, porque o tema relativo à exorbitância do montante fixado à título de danos morais, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.608/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito ao mencionado vilipêndio aos artigos 6o, 14, 25, §1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora, ao analisar detidamente as provas dos autos, assentou: Por outro lado, quanto aos réus ADTUR COMÉRCIO HOTELEIRO TURÍSTICO E LAZER LTDA, CALDAS TERMAS CLUBE e ISILENE IMÓVEIS LTDA – ME, entendo que melhor sorte socorre aos apelantes. Com efeito, em que pesem esses requeridos afirmem que não teriam tido participação no evento danoso causado aos autores, há provas nos autos que demonstram a implicação dos réus com a situação narrada na demanda. Frise-se que o recibo de ID 42126138, coligido pelos requerentes, comprova que o pagamento de um dos contratos firmados pelos autores com a agência de viagens foi realizado em benefício da ré ADTUR, em 18/9/2019, no valor de R$ 1.100,00, parcelado em 6 vezes. Nesse ponto, impende esclarecer que, embora a ré ADTUR tenha asseverado que o referido recibo estaria atrelado a uma reserva da ré MILEIDY que teria sido paga com o cartão da autora REJANE, a alegação não restou comprovada nos autos, inexistindo nenhuma evidência nesse sentido. Além disso, no anúncio de propaganda do pacote de viagens contratado pelos apelantes, constava a informação de que a hospedagem se daria no “Hotel Club CTC” (ID 42126135), sigla do réu CALDAS TERMAS CLUBE, o que também foi corroborado no contrato firmado pelos autores, em que havia previsão expressa de “Hospedagem no Apart Hotel CTC” (IDs 42126126, 42126127, 42126128 e 42126129). Colhe-se dos autos, ainda, que a ré ISILENE IMÓVEIS LTDA – ME, em 13/10/2019, realizou a reserva da hospedagem contratada pelos autores no mencionado Apart Hotel CTC, para o período de 25/10/2019 a 27/10/2019, em regime de pensão completa, incluindo café da manhã, almoço e jantar (ID 42126323), reserva essa que não se concretizou diante da ausência de repasse de valores pela agência de viagens. Diante desse panorama, como bem pontuou o Parquet na manifestação de ID 44682097, “mesmo que os apelantes não tenham celebrado contrato diretamente com as referidas empresas, observa-se que contribuíram para ocorrência do evento danoso quando deixaram de prestar informação e assistência material aos passageiros, bem como a própria relação jurídica havida entre as partes na cadeia de serviços (IDs 42126320, 42126324, 42126327)”. Impende destacar que o direito do consumidor à informação adequada e clara acerca da prestação dos serviços insere-se entre os seus direitos básicos, estando previsto no art. 6°, inciso III, do CDC, devendo ser garantido por todos os prestadores de serviços envolvidos na cadeia de consumo. Logo, se havia reserva realizada pela agência de viagens no mencionado hotel requerido, feita utilizando os serviços da ré ISILENE IMÓVEIS LTDA – ME, infere-se que, no momento em que os autores embarcaram rumo à cidade de Caldas Novas/GO, tais requeridos já sabiam que a hospedagem não estava paga e que não poderia ser efetivada, de modo que lhes era possível ter informado aos consumidores com antecedência, evitando parte dos prejuízos e transtornos causados, sobretudo porque os apelantes viajaram com crianças pequenas, que demandam maior assistência material durante a viagem. Portanto, considerando que os réus ADTUR COMÉRCIO HOTELEIRO TURÍSTICO E LAZER LTDA, CALDAS TERMAS CLUBE e ISILENE IMÓVEIS LTDA – ME participaram da cadeia de prestadores de serviços na espécie, ainda que os autores não tenham contratado com eles diretamente, e que contribuíram para a ocorrência dos danos narrados pelos apelantes, sobretudo diante da ausência de observância ao direito de informação dos consumidores, restam presentes os elementos configuradores da responsabilidade solidária dos fornecedores pela falha na prestação dos serviços, com fulcro no art. 25, § 1°, e no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor. Reitere-se que, nos termos do já mencionado art. 14 do CDC, a responsabilidade no caso afigura-se objetiva, independendo da comprovação de culpa desses fornecedores pelo dano causado, bastando a demonstração de que a conduta deles contribuiu de alguma forma para a ocorrência dos danos (ID 48664024). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado dissenso pretoriano pois “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023